Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702467-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A AGRAVADO: NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo agravante contra NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA, determinou que o autor emendasse a petição inicial. Em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, nos termos dos arts. 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O banco agravante interpôs agravo interno. Alega que o recurso deveria ter sido recebido já que é hipótese de cabimento de agravo de instrumento decisões interlocutórias em execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início dia 07/06/2023 e término em 15/06/2023. Foi proferida sentença com trânsito em julgado no processo de origem (ID 47295037). Diante da notícia da sentença, determino a retirada do processo de pauta virtual para eventual análise de perda superveniente do objeto. Na sequência, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator